Tribunal: TJBA
Processo: 8145243-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8145243-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KAIO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DESCRITO NO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA ABORDAGEM POLICIAL - SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ADOÇÃO DA MEDIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRELIMINAR QUE SE REJEITA - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -

Sentença que considerou o Réu
incurso nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei Nº 11.343/06, pela prática de tráfico de drogas, fixando-lhe penas de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa
(ID 95674519).

II –
Recurso da Defesa requerendo o
reconhecimento da nulidade da abordagem e respectiva busca pessoal. Alega, para tanto, ausência de justa causa para adoção da medida, declarando-se ilícitas todas as provas derivadas da diligência dita irregular, com a consequente absolvição do Réu. Para a eventual hipótese de rejeição do pedido anterior, pugna no sentido de que seja desclassificada a conduta para posse de droga para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Regência (ID 95674526).

III -
A
preliminar de nulidade não merece acolhida, inexistindo qualquer ilegalidade no que diz respeito à abordagem do Réu. A busca pessoal que deu azo ao flagrante do crime de tráfico se deu após tentativa de fuga empreendida pelo Acusado diante da simples presença da viatura policial, despertando, com isso, fundadas suspeitas de conduta criminosa, situação que veio a se confirmar com a apreensão de drogas ilícitas encontradas em seu poder.

IV -
M
at
erialidade e autoria suficientemente comprovadas através dos Autos de Prisão em Flagrante e de Exibição e Apreensão (cf. fls. 29 e 19), bem assim pelo Laudo Pericial de fls. 46, documentos esses integrantes do ID 95670212, cuja perícia atesta a ilicitude das drogas apreendidas.

V –
Depoimentos dos policiais

harmônicos e consistentes ao relatar a conduta do Réu, declarando que, ao perceber a aproximação da viatura policial, este tentou empreender fuga, sendo, contudo, capturado pela guarnição na posse de diversas porções de maconha fracionadas em embalagens individuais e prontas para comercialização, circunstância que inviabiliza, por completo, o acolhimento dos pleitos absolutório e de desclassificação.

VI –
Condenação de rigor.
A pena-base foi corretamente fixada pouco acima do mínimo, em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(art. 33, §3º do CP), e
590 (quinhentos e noventa) dias-multa
, eis que o Réu
já havia sido condenado anteriormente nos autos de nº 8031034-24.2022.8.05.0080 por sentença transitada em julgado em 17.03.2025, penas essas que restaram mantidas nas etapas subsequentes, à míngua de circunstâncias e causas que implicassem sua alteração.

VII –
Conforme
ressaltado pelo julgador monocrático, na condição de reincidente o Réu não preenche os requisitos subjetivos para a percepção do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Regência, havendo, inclusive, notícias nos autos de que integra facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

VIII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Apelo.

IX –

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8145243-44.2025.8.05.0001,

provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante
KAIO SANTANA SANTOS
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,

mantida integralmente a Sentença, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.